Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. CONCESSÃO. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 1.3. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada pela apelante.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de imissão na posse de bem, em favor das herdeiras do falecido possuidor. 2.1. Examina-se também a possível condenação da ré ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do imóvel.
3. A pretensão de obter a imissão na posse (interdicta adipiscendae possessionis) é incompatível com a posição jurídica sustentada pelo sucessor universal por herança, em virtude da incidência da regra prevista no atual art. 1784 do Código Civil. 3.1. A pretensão de obter a imissão aludida deve estar fundada no direito de propriedade, de acordo com a norma prevista no art. 1228 do Código Civil Brasileiro. 3.2. A despeito da incidência da regra da saisine no presente caso, é necessário comprovar, ao menos, que o de cujus adquiriu em vida a propriedade do bem imóvel em destaque na causa de pedir, com a finalidade de subsidiar a pretensão de obter a posse por meio da aludida imissão, não podendo ser esquecido que a posse é transmitida aos herdeiros ou legatários do possuidor com as mesmas características evidenciadas no momento de sua aquisição (art. 1206 do Código Civil).
4. A questão não envolve, propriamente, a apontada “cobrança de alugueres”, pois o imóvel objeto da controvérsia não foi locado. Trata-se, com efeito, de indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel em destaque na peça de ingresso por terceiro, em montante mensal que corresponde ao valor devido pela locação do bem, tendo em vista que se encontram em partilha os “direitos” decorrentes da posse anteriormente exercida pelo de cujus. 4.1. A posse exercida por terceiro priva, em tese, os herdeiros dos respectivos frutos civis, circunstância que caracteriza ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.